Tribunal: STF
Processo: RE 122493
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE SÃO PAULO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS DO
EXTINTO ICM. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17/80. LEI ESTADUAL Nº
3.201/81. DECRETO Nº 18.346/86. RESOLUÇÃO SF Nº 12/82. ACÓRDÃO QUE
DECLAROU INCONSTITUCIONAIS OS DOIS ÚLTIMOS DIPLOMAS, AO FUNDAMENTO
DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE.
Princípio que, não tendo aplicação ao caso, não poderia
ser ofendido pelas normas impugnadas. Havendo a emenda
constitucional previsto que o novel sistema de repartição das
receitas do extinto ICM somente seria instituído a partir de 1982,
na verdade limitou-se a ditar, em seu artigo 3º e parágrafo, norma
de direito intertemporal, face à impossibilidade de edição, no mesmo
exercício de 1980, da lei estadual que o deveria integrar, a qual,
todavia, veio a lume no exercício de 1981, quando foi regulamentada,
a tempo, portanto, de ser aplicada a partir de 1º de janeiro de
1982.
Recurso conhecido e provido.